Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 18 ANOS. DISCUSSÃO E DESAVENÇA. SUPOSTAS AMEAÇAS E EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAIS. EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de reparação por supostos danos materiais e morais sofridos. Em suas razões, a parte recorrente, a aniversariante e seus pais, pugna pelo ressarcimento integral dos danos materiais (devolução do valor gasto com a festa, bem como com consulta psiquiátrica) e morais, direta e de forma reflexa, sofridos em razão do comportamento praticado pela parte recorrida que durante festa de comemoração aos 18 anos da 1a autora, fez chacota de sua pessoa, bem como a agredindo fisicamente, dando início a grande confusão que teria azo ao fim da comemoração. Aduz, ainda, que a parte recorrida lavrou boletim de ocorrência noticiando fatos inverídicos, bem como a teria ameaçado e exposto em redes sociais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14508541). Contrarrazões apresentadas (ID 14508546).
III. A questão cinge-se em saber se o comportamento da parte recorrida descrito na inicial efetivamente ocorreu, e em caso afirmativo, se é apto a ensejar a reparação pelos danos materiais e morais pleiteados.
IV. No caso, compulsando os autos, a parte recorrente, apesar de demonstrar os gastos despendidos com a festa, não fez prova do alegado na inicial, pois não existe qualquer prova referente ao encerramento do evento após a descrita confusão gerada pela parte recorrida.
V. Assim, não restou demonstrado nos autos o término da festa decorreu das injúrias e agressões ocorridas, bem como o prejuízo para caracterizar o dano material, os autores não colacionaram nenhum documento que pudesse aferir a veracidade dos fatos por eles alegado, não passando de uma mera narração.
VI. Nessa senda, tampouco restou comprovado os efeitos imateriais da conduta da parte recorrida em ter abordado a parte recorrente nas redes sociais. Isso porque, os diálogos colacionados ao feito foram realizados na esfera privada, não ferindo a imagem da parte autora. Tampouco há como se vincular o quadro de seu estado psíquico sem qualquer descrição (prontuário médico) a um único evento isolado. Não desincumbiu, portanto, de seu ônus imposto no disposto no inciso I do Art. 373 do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo dos seus direitos.
VII. Compulsando os autos, verifica-se que as versões apresentadas são contraditórias, não podendo verificar a real dinâmica dos fatos e os relatos testemunhas demonstram que as agressões foram mútuas, inclusive, iniciados pela própria aniversariante, ora parte recorrente.
VIII. Assim, não há comprovação de exposição da parte recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). O conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade das partes ofendidas. Correta, pois, a sentença que julgou improcedentes os pedidos elaborados na inicial.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.